Tribunal: TJSP
Processo: 2273261-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Insurgência recursal quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Pretensão de incidência a partir do trânsito em julgado do feito. Desacolhimento. Sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, condenando a ré à devolução das quantias pagas pela parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Insurgência recursal quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Pretensão de incidência a partir do trânsito em julgado do feito. Desacolhimento. Sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, condenando a ré à devolução das quantias pagas pela parte adquirente, diante da inadequação das vagas de garagem. Aplicação da regra geral prevista no artigo 405 do Código Civil. Col. Superior Tribunal de Justiça que, no tema de n. 685, deliberou que os encargos de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Decisão mantida. Recurso desprovido.